Tribunal: TJBA
Processo: 8037285-02.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037285-02.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ASSOCIACAO CLASSISTA DE EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA - ACEB e outros

Advogado(s)
:
CLAUDIO FABIANO BOAMORTE BALTHAZAR

AGRAVADO: MARIA IVONILDE NUNES GAMA DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
ROSANA MENDES FALCAO, ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

ACORDÃO

VOTO VISTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSOCIAÇÃO CIVILSUSPENSÃO DE ASSEMBLEIAS. AFASTAMENTO DA DIRETORIA ELEITA E. NOMEAÇÃO DE ADMINISTRADOR JUDICIAL PROVISÓRIO. MEDIDA EXTREMA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PRINC

AUTONOMIA ASSOCIATIVA (ART. 5º, XVIII, DA CF). INTERVENÇÃO JUDICIAL EXCEPCIONAL. REVOGAÇÃO DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

1. A nomeação de administrador judicial provisório em associação civil somente se justifica em casos excepcionais, nos quais fique comprovada a inexistência de gestão ou grave risco à continuidade das atividades da entidade, conforme disposto no art. 49 do Código Civil.

2. A intervenção judicial em associações viola o princípio da autonomia associativa, consagrado no art. 5º, XVIII, da Constituição Federal, e deve ser aplicada como última ratio, sempre observando o princípio da proporcionalidade. Precedentes do STF.

3. No caso concreto, não há comprovação de "acefalia administrativa", uma vez que a gestão ordinária da associação vinha sendo exercida pela presidente eleita, ainda que de forma limitada, afastando a necessidade de intervenção judicial.

4. A tutela de urgência (art. 300 do CPC) exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano concreto e iminente. Ausentes tais requisitos, especialmente diante da controvérsia fática e

da inexistência de risco irreparável ou imediato, a decisão de 1º grau deve ser reformada.

5. A nomeação de administrador judicial vinculado à parte autora viola os princípios da isonomia e da imparcialidade processual, comprometendo a aparência de imparcialidade exigida em decisões dessa natureza.

6. Recurso provido para revogar a nomeação do administrador judicial provisório, restabelecendo a gestão ordinária pela diretoria eleita, com observância dos limites estatutários, até o julgamento de mérito na ação originária.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8037285-02.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
ASSOCIACAO CLASSISTA DE EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA - ACEB e outros
e como apelada
MARIA IVONILDE NUNES GAMA DA SILVA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por CONHECER
e DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 26 de Agosto de 2025.